Tribunal: CARF
Processo: 13603.905979/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.905979/2012-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.526 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TEKSID DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Julgamento iniciado em
novembro de 2022.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.905979/2012-17
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.526 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.905979/2012-17

Relatório

Versa o presente litígio sobre Pedido Eletrônico de Restituição de crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior da Contribuição da COFINS não-cumulativa, indicado para
compensação com débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A DRF de Contagem/MG emitiu Despacho Decisório eletrônico, pelo qual
indeferiu o pedido de restituição e e não homologou a compensação declarada na respectiva
DCOMP, por ter constatado que o crédito identificado foi objeto de análise em PER/DCOMPs
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, concluindo pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada procedente em parte por unanimidade de votos, nos termos do v.
Acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma parcial da
decisão administrativa, para que sejam reconhecidos todos os créditos de COFINS utilizados
pela Recorrente no pedido de compensação, com a consequente homologação integral dos
PER/DCOMPs objeto deste processo, uma vez que as despesas autuadas permitiam o
creditamento da Contribuição para a COFINS.
Subsidiariamente, pediu para que seja deferida a realização de diligência fiscal
e/ou perícia técnica, com indicação de assistente técnico para apuração se os bens e serviços
autuados são aplicados em seu processo produtivo.
Apresentado o recurso, os autos foram encaminhados para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Do objeto do presente litígio
O PER/DCOMP objeto deste litígio foi apresentado para ressarcimento de crédito
originado de alegado pagamento a maior da Contribuição para a COFINS com relação às
rubricas das Fichas 16A e 16B, referente aos meses de março, abril, maio e julho de 2007;
março, abril, maio, junho, julho, agosto e dezembro de 2009; julho, agosto e outubro de 2010;
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.526 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.905979/2012-17

fevereiro, maio, julho e agosto de 2011, sendo neste processo tratado o fato gerador de
28/02/2007, apurado mediante retificação nos DACONs e DCTFs.
Em procedimento fiscal foi verificada a legitimidade dos créditos indicados no
PER/DCOMP no 41125.54965.300112.1.3.04-0060, transmitido em data de 30/01/2012.
A Unidade Preparadora emitiu o Despacho Decisório Eletrônico, constando a
seguinte conclusão:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a R$ 139.204,66.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Interposta Manifestação de Inconformidade e após análise manual, constatou-se
que não restou saldo a restituir através deste PER, pois o valor do crédito reconhecido foi
utilizado/compensado integralmente nas DCOMPs, resultando no seguinte demonstrativo:

Em síntese, foram apontados pela Autoridade Fiscal irregularidades sobre bens e
serviços utilizados como insumos, sendo o Despacho Decisório emitido com fundamento na
Instrução Normativa no 404/2004 e, assim, concluindo que insumos são tão somente aqueles
bens ou serviços intrínsecos à atividade fim da empresa, adquiridos de pessoa jurídica, e que
efetivamente sejam aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda.
A Contribuinte anexou aos autos o Laudo Técnico, pelo qual buscou demonstrar
que suas atividades consistem na fabricação de peças fundidas em ferro e alumínio destinadas à
indústria automotiva mundial, bem como produz peças em ferro cinzento e nodular de pequenas,
médias e grandes dimensões, como blocos e cabeçotes de motor para automóveis e veículos
industriais, coletores de escape, carcaças, pontas de eixo, discos e tambores de freio.
O v. Acórdão ora recorrido foi proferido pela DRJ de origem em 13 de setembro
de 2017, sendo abordado sobre a concepção do termo “insumo” para fins de aproveitamento de
créditos do PIS e da COFINS, com a seguinte conclusão:
Dessa sorte, somente podem ser considerados "insumos'', utilizados na fabricação ou
produção de bens destinados à venda, a matéria-prima, o produto intermediário, o
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.526 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.905979/2012-17

material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
Isso não significa que se possa caracterizar como insumo todos os custos e despesas,
inclusive os indiretos, necessários à produção dos produtos e serviços. Quisesse o
legislador alargar o conceito de insumo, para abranger todos os custos de
produção/prestação de serviços, não teria trazido um rol detalhado de despesas passíveis
de gerar créditos, como foi feito com relação aos gastos com combustíveis,
lubrificantes, energia elétrica, dentre outros insumos indiretos de produção.
Ao julgador administrativo cumpre observar o entendimento da RFB expresso em atos
normativos, sendo-lhe vedada a ampliação ou violação daqueles limites para abarcar
outras situações não previstas na legislação tributária, mormente quando tal ampliação
vai contra o entendimento fixado pela Administração Tributária. Por conseguinte, não
há como admitir a tese da Manifestante, segundo a qual o conceito de insumo deva
abranger todo bem, mercadoria ou serviço que configure custo ou despesa necessária à
atividade produtiva e, consequentemente, à geração da receita tributável, e que deve ser
afastada a conceituação prevista na IN SRF no 247/02 e IN SRF no 404/04.
Os conceitos fixados pela legislação, tal como entendidos pela Administração
Tributária, serão as balizas pelas quais se norteará o presente voto no exame das
glosas impostas pela Fiscalização aos créditos utilizados pela Contribuinte.
Portanto, constata-se que foi mantido o conceito de insumo anteriormente previsto
pela Instrução Normativa no 404/2004.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao Recurso
Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, que o
conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o,
inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por tal razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos insumos que fossem
diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem através do contato físico com o
produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral da
Fazenda
Nacional
publicou
em
03/10/2018
a
Nota
Explicativa
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins
fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.526 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.905979/2012-17

Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.526 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.905979/2012-17

b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve ser
aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de insumos para efeitos do art. 3o,
II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, como todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.

3. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência

A DRJ de origem julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, com a seguinte conclusão:

Portanto, considerou a DRJ de origem pela manutenção das seguintes glosas:
i) decorrentes da aquisição de partes e peças de reposição de máquinas, por entender que
essas prolongam a vida útil do equipamento em mais de um ano e, por isso, devem ser
enquadradas como bens ativáveis;
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.526 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.905979/2012-17

ii) decorrentes da contratação de serviços de manutenção de máquinas e equipamentos,
também ao fundamento de que esses aumentam a sua vida útil, razão pela qual deveriam
ser capitalizados a fim de servirem de base para depreciações futuras;
iii) decorrentes dos serviços de movimentação de sucata, ao entendimento de que não se
tratariam de insumos, despesas com armazenagem de mercadoria e nem de frete na
operação de venda.

Com relação aos bens (partes e peças) e serviços utilizados na reparação e
manutenção de máquinas e equipamentos, justificou a Recorrente que:

O processo produtivo para a fabricação de peças fundidas em ferro e alumínio é
altamente danoso para a linha de produção, em razão do uso frequente de areia
(elemento altamente abrasivo) e das altas temperaturas a que é submetida;

Apontou, ainda, que especialmente na fase de fundição, em que os fornos são
carregados com ferro gusa líquido e sucatas de aço, e na fase de montagem, em que
liga metálica, ainda líquida, é despejada nos moldes de areia para a definição da peça
fundida, as máquinas e equipamentos estão sujeitas a poeira abrasiva e a
temperaturas altíssimas;

Tais especificidades fazem com que sejam necessários manutenção e reparo
periódicos e, se não realizados, a produção fica inviabilizada, pois sujeita a seguidas
interrupções;

Nesse sentido, despesas com partes e peças empregadas e serviços utilizados na
manutenção e na reparação de máquinas e equipamentos da atividade produtiva são
essenciais para a produção, pois, se subtraídas, verdadeiramente obstam a atividade
da empresa, conforme disposto no laudo técnico.

Considerou a DRJ de origem que somente podem ser considerados insumos bens
que:
a) sejam objeto de processos produtivos que culminam diretamente na produção do bem
destinado à venda (matéria-prima);
b) que vertam sua utilidade diretamente sobre o bem em produção ou sobre o bem ou
pessoa beneficiados pela prestação de serviço (tais como produto intermediário,
material de embalagem, material de pintura, etc); ou
c) sejam consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos que promovem a produção
de bem, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado da pessoa jurídica (tais
como combustíveis, moldes, peças de reposição, etc).
Considerou, ainda, se estiverem no ativo imobilizado, essas partes e peças
deixarão de ser consideradas insumos e poderão gerar créditos decorrentes de depreciação futura,
conforme previsto na Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso VI, combinado com o seu § 1o, inciso
III, e na Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso VI, c/c com o seu § 1o, inciso III, regulamentados,
respectivamente, pelo art. 66, inciso III, alínea “a”, da IN SRF no 247, de 2002, e pelo art. 8o,
inciso III, alínea “a”, da IN SRF no 404, de 2004.
Concluiu o ilustre julgador de primeira instância que não ficou comprovado que
os bens objeto de glosa são partes e peças de reposição para máquinas ou equipamentos
empregados diretamente na fabricação de bens ou produtos destinados à venda, e que a aplicação
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.526 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.905979/2012-17

dos referidos bens como partes e peças não teria resultado no aumento superior a um ano na vida
útil das máquinas e dos equipamentos.
Com relação aos serviços utilizados como insumos, argumentou a Recorrente que
não têm o condão de prolongar a vida útil do bem, mas tão somente de fazer com o que o bem
cumpra sua vida útil. Com isso, configuram insumos indispensáveis ao regular desenvolvimento
do seu processo produtivo e que os referidos serviços não fazem com que os bens reparados
tenham sua vida útil prolongada, mas apenas evitam o seu sucateamento precoce, deve ser
afastada a glosa perpetrada pela Fiscalização
Diante dos argumentos acima demonstrados e, principalmente, pelo fato de que o
conceito de insumo teve por fundamento a Instrução Normativa no 404/2004, já declarada
inconstitucional pelo STJ, entendo que o direito creditório ainda em controvérsia deve ser
apreciado sob os critérios de essencialidade e relevância, motivo pelo qual é necessário submeter
à reanálise da Unidade de Origem, os itens indicados no recurso voluntário sob julgamento.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em diligência,
para que a Unidade de Origem realize as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas que deram origem aos créditos glosados pela
Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o conceito de insumo segundo
os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto da Eminente
Ministra Regina Helena Costa em julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e
Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como partes e peças em cada etapa do
processo industrial, bem como o tempo de vida útil de tais itens, esclarecendo
se há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo);
a.3) Demonstrar, de forma detalhada, e comprovar o direito creditório sobre as
partes e peças incorporados ao ativo imobilizado, devendo a Unidade de
Origem apurar tais créditos aplicando, a cada mês, o valor correspondente a
1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, a título de taxa de
depreciação, e
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Analisar a documentação constante dos autos, bem como outra que vier a ser
apresentada, apurando a higidez do crédito apontado extemporaneamente;
d) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a.1”, manifestando-se sobre os documentos apresentados pela
Recorrente, bem como analisando o enquadramento de cada bem e serviço no
conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, bem
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.526 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.905979/2012-17

como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo
Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
e) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
f) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 468
DF CARF MF
Original